Tribunal: TJSP
Processo: 1123359-73.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão inexistente – Caráter infringente – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Prequestionamento – Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada – Embargos

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão inexistente – Caráter infringente – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Prequestionamento – Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1123359-73.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes WILSON OLIVARES ANGELO, ANDRESSA CASA GRANDE
OLIVARES, FABIANA CASA GRANDE OLIVARES ANGELO e LENICE CASA
GRANDE OLIVARES, é embargado MARCOS CARLINI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123359-73.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Voto no 37393
Embargos de Declaração no 1123359-73.2014.8.26.0100/50000
Embargantes/Autores: WILSON OLIVARES ANGELO E OUTROS
Embargado/Réu: MARCOS CARLINI (ESPÓLIO)
Embargos de declaração Omissão inexistente Caráter
infringente Inadmissível a reforma da decisão embargada
em sede de embargos de declaração, que não é a via
adequada para tanto Prequestionamento Desnecessidade
de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais
tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles
disciplinada foi expressamente apreciada
Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 1209/1219, visando sanar omissão nele contida, inclusive
para fins de prequestionamento.
Sustentam os embargantes que o acórdão não
se pronunciou acerca dos valores desembolsados a título de sinal, que
entendem que devem ser devolvidos com vistas a promover o retorno das
partes ao “status quo ante” e evitar o enriquecimento ilícito de uma das
partes. Entendem que deve ser mantida a indisponibilidade da matrícula até
a devolução do sinal. Aduzem, ainda que a rescisão do contrato não se
operou com a notificação do embargado, mas com a prolação do acórdão.
Manifestação do embargado a fl. 9/12.
É o relatório.
Presentes os requisitos, foi possível o juízo
positivo de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando
em condições de julgamento.
Não é o caso de acolhimento dos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123359-73.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
3
embargos.

Respeitada a irresignação dos embargantes, as
alegações lançadas não ensejam a pretendida modificação, importando
salientar que, segundo disposição expressamente contida no Código de
Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando há
obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, na hipótese de ser
omisso ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou
para corrigir erro material (artigo 1.022 e incisos).
Entretanto,
toda
matéria
agitada
nestes
embargos se relaciona com a interpretação que o julgado deu aos fatos da
causa e aos seus fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que
embase a indigitada existência dos vícios que justificariam a oposição dos
declaratórios.
Respeitada a irresignação dos embargantes, da
leitura do recurso de apelação de fls. 1129/1144 extrai-se que foi pleiteado o
integral provimento dos pedidos constantes da inicial ou, alternativamente, o
cancelamento da determinação de expedição de ofício ao Cartório de
Imóveis para o cancelamento da averbação de indisponibilidade do bem, a
condenação do embargado ao pagamento de multa pela não entrega do
imóvel, e/ou o afastamento da condenação dos embargantes em qualquer
valor a título de sucumbência.
Vale dizer, embora não se ignore a possibilidade
de se pleitear a devolução de valores eventualmente entregue ao
embargado a título de sinal, de se ressaltar que não foi formulado tal pedido
na inicial nem tampouco nas razões recursais nem sequer em sede de
pedido alternativo, importando salientar que inadmissível a inovação em
sede recursal com a inclusão de matéria não suscitada na peça exordial e
não apreciada pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123359-73.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
4
jurisdição.

Noutras palavras, o julgado explicitou os motivos
que geraram o convencimento do órgão julgador, demonstrando que, na
realidade, o que pretendem os embargantes é a reforma da decisão
embargada, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, que
não é a via adequada para tanto.

Nesse sentido, aliás, é o ensinamento de Nelson
Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery, “Os embargos de declaração têm
finalidade de completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-
la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo,
da decisão embargada, mas sim, integrativo ou declaratório. Como regra,
não têm caráter substitutivo, modificativo ou infringente do julgado. Não
mais cabem quando há dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L.
8.950/94 1o)” (Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos
Tribunais, pág. 781). A concessão de efeito infringente aos embargos de
declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de
erro evidente e quando inexistir outra forma recursal para a sua correção,
não se prestando a sanar eventual “error in judicando” (EDREsp no 305.492-
SC, Rel. Min. Edson Vidigal, 5a Turma, DJU 01.10.2001).

Ainda pode ser trazida à colação ementa de
decisão publicada na R.T.J. volume 164, página 793, redigida nos seguintes
termos: “São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida
finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo julgador”.

Por fim, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, valendo transcrever
trecho de v. acórdão lavrado pelo eminente desembargador Morato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123359-73.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
5
Andrade nos Embargos de Declaração no 436.809-4/3-01: “Para se ter a
matéria como prequestionada, com vistas à interposição de recurso especial
ou extraordinário, “não é indispensável que a decisão recorrida haja
mencionado os dispositivos legais que se apontam como contrariados.
Importa que a questão jurídica, que se pretende por eles regulada, tenha
sido versada” (Recurso Especial n.1871, julgado pela Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça, relator o Ministro Eduardo Ribeiro). No mesmo
sentido os acórdãos estampados em RSTJ-92/122 e 108/370, este último
assim ementado: “O requisito de admissibilidade do prequestionamento
consiste na exigência de que o tribunal 'a quo' tenha apreciado e
solucionado a questão federal suscitada no recurso endereçado aos
tribunais superiores. É prescindível, para que esteja satisfeito esse requisito
de admissibilidade, que o tribunal inferior faça menção aos dispositivos
legais apontados como violados, bastando que decida sobre as matérias
jurídicas neles insertas”.

Do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator